Tribunal: TJSP
Processo: 2366127-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Revisão Contratual c.c. Suspensão de Procedimento Extrajudicial. "Escritura pública de venda e compra com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia". Autora que alega a capitalização ilegal de juros pela utilização da "Tabela Price", requerendo ainda a descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos contratuais. DECISÃO que indeferiu o pedido

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Revisão Contratual c.c. Suspensão de Procedimento Extrajudicial. "Escritura pública de venda e compra com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia". Autora que alega a capitalização ilegal de juros pela utilização da "Tabela Price", requerendo ainda a descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos contratuais. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando à suspensão dos efeitos dos leilões designados. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Devedora que admite a inadimplência. Não configuração dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Alegação de abusividade dos encargos contratuais que demanda dilação probatória. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*